Tribunal: TJPA
Processo: 0804481-22.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804481-22.2019.8.14.0040

APELANTE: MARIA DAS TREVAS DE SOUSA LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804481-22-2019.8.14.0040

APELANTE: MARIA DAS TREVAS DE SOULA LIMA

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE CASALE - OAB PA20673-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO RMC. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS. ART. 485, IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. INERCIA DA PARTE APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804481-22-2019.8.14.0040

APELANTE: MARIA DAS TREVAS DE SOULA LIMA

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE CASALE - OAB PA20673-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DAS TREVAS DE SOUSA, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c repetição de indébito e danos morais com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada em desfavor de BANCO PAN, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual.

Em suas razões recursais a apelante aduz que o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da recorrente não ter comprovado sua impossibilidade financeira e não ter recolhido as custas processuais.

Sustenta, contudo, que faz jus à concessão da gratuidade de justiça posto que não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu próprio sustento, conforme cópia de documentos do INSS no qual comprovaria que a recorrente recebe o mínimo para sua subsistência.

Justifica ainda que juntou na inicial a afirmação de pobreza que não possui condições para arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento.

Argumenta que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade.

Assim, pugna pela reforma da sentença vergastada, tendo em vista que entende fazer jus à concessão do benefício.

Distribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I.DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado face o recurso se tratar de gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se em avaliar se correta a decisão do Juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da parte não ter comprovado a hipossuficiência, bem como não ter efetuado o pagamento das custas iniciais.

Em análise ao caderno processual, verifico que o juízo oportunizou que a parte comprovasse a situação de hipossuficiência, concedendo prazo para apresentação de documentos que entendia pertinentes para análise da alegada hipossuficiência, conforme a seguir transcrito:

Processo n°: 0804481-22.2019.8.14.0040

Requerente (s): AUTOR: MARIA DAS TREVAS DE SOUSA LIMA

Requerido (a) (s): RÉU: BANCO PAN S.A

DESPACHO

Intime-se a parte autora, por seu (ua) advogado (a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a sua hipossuficiência econômica que justifique a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tais como extrato bancário dos últimos três meses, três últimas declarações de imposto de renda e certidão negativa do cartório de registro de imóveis, sob pena de indeferimento do benefício pretendido.

No caso de não realizar a comprovação no prazo mencionado, deve a parte autora pagar as custas processuais correspondentes, sob pena de cancelamento da distribuição.

Parauapebas, 11 de julho de 2019

A conduta do juízo de origem está em plena consonância com o art. 99, §2º do CPC, que disciplina que antes de indeferir a gratuidade, o magistrado deve determinar a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Observo, contudo, que o prazo para a parte comprovar a hipossuficiência decorreu sem que a parte tenha juntado qualquer manifestação aos autos, mantendo-se inerte até a prolação da sentença de extinção.

Cumpre ressaltar que a autora, ora apelante, não juntou qualquer documento que comprove sua situação de hipossuficiência na inicial, se limitando a juntar extrato de empréstimos com a inicial, emitido pelo sistema do INSS, mas que não aponta os rendimentos, prejudicando a análise para a concessão ou não da gratuidade.

A parte poderia ter manejado o recurso de agravo de instrumento, mas não o fez. Poderia ter juntado os documentos solicitados pelo juízo, mas também não o fez, o que evidência a inércia que culminou na extinção do feito.

Assim,
o apelante teve chance para cumprir o determinado nos autos e se manteve inerte.

Desse modo, não se pode falar em prosseguimento da demanda quando ausentes os pressupostos processuais. O art. 485, IV, do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso, em razão de a parte autora não ter recolhido as custas devidas, não cabe o seguimento da demanda, julgamento de mérito ou atenção aos princípios inadequadamente indicado pelo apelante, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito.

Ressalto que é dever processual da parte autora recolher as custas necessárias ao andamento do feito. No entanto, o recorrente não comprovou a hipossuficiência nem realizou o recolhimento das custas.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC). POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedido prazo de 15 dias para recolhimento das custas processuais, o não atendimento ao comando judicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, visto que o recolhimento da custas é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

(TJ-DF 07076724820208070001 1438680, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)

Assim, percebe-se que o recolhimento das custas é necessário ao seguimento do feito, sendo indispensável ao regular processamento do feito. Inexistindo o pagamento e não cumprida a ordem do juízo singular, não ocorre o desenvolvimento válido e regular do processo, incidindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC.

O recorrente tinha plena ciência da necessidade da comprovação da situação de hipossuficiência ou do recolhimento das custas iniciais, mas mesmo tendo sido intimado para realizar a comprovação, nada fez.

Assim, em razão do não recolhimento das custas devidas, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo de origem, restando à parte a opção de ajuizar novamente a ação, caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023